Tribunal: TJDFT
Processo: 0723590-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723590-18.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO VENÂNCIO DE SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO PATRONO CONSTITUÍDO. SUPRIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. DESLOCALMENTO QUALIFICADORA. POSSIBILIDADE. FURTO NOTURNO. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a intimação pessoal do acusado, para ciência da sentença condenatória, é providência indispensável apenas em caso de réu preso. Estando solto, não se mostra imprescindível a intimação pessoal, sendo suficiente a intimação do representante processual, como na hipótese. Preliminar rejeitada. 2. Presentes duas qualificadoras, permite-se que uma seja considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial, e que a outra seja sopesada para qualificar o furto. 3. O cometimento do furto durante o período de repouso noturno, embora não incida como causa de aumento de pena na modalidade qualificada do delito (Tema 1.087/STJ), pode ser considerado na primeira fase da dosimetria para negativar as circunstâncias do crime – diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta praticada em tal condição. 4. A jurisprudência dominante consolidou certas diretrizes quanto ao aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, são elas: i) a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; ii) a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada; ou iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação concreta e idônea. Contudo, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 4.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma. 5. Correta a fração mínima utilizada pelo magistrado na causa de diminuição pela tentativa quando o iter criminis se aproxima bastante da consumação. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, vez que não teria havido fundamentação idônea, adequada e específica para a exasperação em patamar superior, sendo o acréscimo desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 59 do Código Penal, pois, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que, acerca da discricionariedade conferida ao julgador, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto para o estabelecimento do acréscimo da pena-base, já assentou a Corte Superior que “Não há violação do art. 59 do Código Penal quando as circunstâncias judiciais são negativadas com base em fundamentos idôneos. 1. Não há direito subjetivo ao réu à adoção de frações específicas na primeira fase de dosimetria" (AgRg no AREsp n. 2.733.728/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002